Tribunal: STF
Processo: ARE 1310223
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PUBLICIDADE.
    - O caput do art. 3º da Lei nº 8.666/1993 (de 21-6) prevê a publicidade como um dos princípios regentes das licitações, princípio esse que não se limita a garantir a participação dos interessados no certame, mas também se destina a permitir que a condução do processo licitatório pela Administração pública seja fiscalizada pelos particulares.
    - A chamada "cláusula de confidencialidade" segue as diretrizes do financiador da obra pública, organismo internacional, havendo decisões deste Tribunal de Justiça na trilha de que essa exigência não afronta as normas atinentes à licitação prescritas na Constituição federal e na Lei nº 8.666/1993, pois apenas posterga a publicidade do processo licitatório, consonando com o disposto no § 5º do art. 42 da Lei nº 8.666/1993.
    - Para a espécie, todavia, a negativa de acesso ao processo administrativo ocorreu depois de publicada a adjudicação do contrato, conduta que, além de violar o princípio da publicidade, não encontra respaldo no instrumento convocatório do certame.
    Não provimento das apelações e remessa obrigatória, que se tem por interposta.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIX; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em tela, o Metrô vedou o acesso do impetrante à integralidade do processo administrativo, ainda após a publicação da adjudicação do contrato, negando ao ora apelado conhecimento das propostas e documentos exibidos pelos demais licitantes.
    Essa conduta ofende os princípios da publicidade e da ampla defesa por prejudicar a apresentação de recurso contra a decisão que classificou em melhores posições outras concorrentes, uma vez que sem o exame dos documentos não há, de comum, maneira de aferir as regularidades jurídica, fiscal, contábil, previdenciária e trabalhista exigíveis para a contratação com o Poder público.
    A restrição de acesso ao processo administrativo depois de publicada a adjudicação do contrato também não encontra respaldo nas disposições editalícias, de forma que houve efetiva afronta aos princípios regentes da Administração pública.
    A existência de maltrato dos princípios da publicidade e da ampla defesa é circunstância que acarreta a anulação do processo licitatório conforme pleiteado pelo impetrante, vício e prejuízo correlato não suplantável pela vinda aos autos judiciais da integralidade do processo administrativo.
    Sem embargo, deixe-se dito que a mácula apontada pelo impetrante e que fundamenta o pedido subsidiário de desclassificação dos dois primeiros colocados no certame -preenchimento incorreto do Formulário de Apresentação de Proposta pelos consórcios Telvent-Albatroz e lsolux-Corsan - configura mero erro formal, que se supera pela análise conjunta do restante da documentação apresentada na proposta e da realização de simples cálculos aritméticos - conduta amparada pelas disposições dos itens 14.6, 30.2 e 31.1 do edital, cujo escopo é afastar o excesso de formalismo impeditivo da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração (fls. 4010-21 e 5128-9).
    Em que pese à juntada integral do processo administrativo aos autos ter permitido rechaçar o vício nas propostas dos dois primeiros colocados, foi exatamente esse acesso, antes vedado pelo Metrô, que possibilitou ao impetrante indicar outra falha nos documentos apresentados.
    A alegação da insuficiência dos atestados de capacidade técnica do consórcio vencedor do certame emergiu somente quando já formalizada a relação processual, pois apenas naquele momento é que o impetrante obteve ciência integral da documentação, fortalecendo a tese inaugural no sentido de que houve prejuízo com a negativa de vista da totalidade do processo administrativo, afastada, nesse quadro, a suposta violação às normas inscritas nos arts. 264 e 294 do Código de Processo Civil.
    Entre os documentos relativos à qualificação técnica, apresentou o consórcio vencedor atestado emitido por Renfe Operadora, indicando a prestação de serviços na Rede Ferroviária de Cercanias Cadiz, na Espanha (fl. 4135), reconhecendo o consórcio apelante, nas razões recursórias, que esses serviços são prestados pela matriz espanhola e não pela Telvent Brasil S/A, pessoa jurídica integrante do consórcio vencedor do certame.
    Certo que há certidões de capacidade técnica relativas à empresa brasileira; todavia, a leitura do relatório de análise técnica da documentação apresentada pelo consórcio Telvent-Albatroz indicia que, ao menos quanto ao item v do Formulário ADI -5.8 - relativo ao fornecimento e implantação de sistema de controle e arrecadação de passagens -, a única certificação refere-se aos serviços prestados pela matriz e não pela empresa componente do consórcio licitante (fl. 4135).
    O compartilhamento ou a transferência do acervo técnico entre pessoas jurídicas integrantes de um grupo econômico é questão incompatível com os vertentes autos, por demandar dilação probatória, apartando-se da estreita via do mandado de segurança.
    Esse tema, entretanto, permite avistar possível irregularidade no certame, cuja impugnação na esfera administrativa se inibiu pela indevida restrição de acesso oportuno aos autos do processo licitatório, cabendo, portanto, conceder a segurança para o fim de anular os atos administrativos a partir da adjudicação do contrato, tendo em vista a ofensa dos princípios da publicidade e da ampla defesa.
    O fato de haver já parcial execução do contrato não impede o reconhecimento da nulidade dos atos administrativos, uma vez que, verificada a, afronta a princípios norteadores da Administração pública e declarada nula parte do certame, a eficácia da decisão judicial é ex tunc, com a restauração ao statu quo relativo, conforme já se observara no agravo de instrumento que manteve a negativa ao efeito suspensivo dos apelos.
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente